Tribunal: TJDFT
Processo: 0727948-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0727948-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LUCAS RIBEIRO PINTO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA em desfavor da decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do Processo no. 0705224-20.2021.8.07.0017, condicionou o deferimento da liminar e o processamento da ação à juntada ao caderno processual do "comprovante de entrega da notificação de fls.9/10 ID 99343681, com assinatura do recebedor" (p. 1 do ID 99521354 dos autos originários). Nos termos do art. 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC/2015, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, em dobro, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito de urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora